Tribunal: TJSP
Processo: 1006283-48.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ção do julgado para determinar a restituição definitiva do veículo. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006283-48.2022.8.26.0229; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:
Apelação cível. Ação de cumprimento contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação de veículo em sistema de cashback. Fraude. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora e da parte ré CAOA. Recurso da autora. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa na decisão de embargos de declaração que alterou a base de cálculo

Ementa:
Apelação cível. Ação de cumprimento contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação de veículo em sistema de cashback. Fraude. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora e da parte ré CAOA. Recurso da autora. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa na decisão de embargos de declaração que alterou a base de cálculo de honorários. Acolhimento parcial da preliminar para anular a decisão viciada, mas manter a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, nos termos da lei processual, visto a improcedência dos pedidos em relação à corré CAOA. Mérito. Responsabilidade solidária da proprietária (CAOA). Inexistência de cadeia de fornecimento. Negócio fraudulento firmado por terceiro (RT&T) mediante sublocação não autorizada. Fortuito externo. Ausência de participação ou anuência da proprietária na operação de alto risco. Improcedência mantida. Conduta da proprietária que buscou a reintegração de posse pela via judicial. Exercício regular de direito. Danos morais indevidos. Recurso da parte ré (CAOA). Omissão da sentença quanto à devolução do bem. Acolhimento. Reconhecimento da propriedade da CAOA e da inoponibilidade do título da autora. Necessidade de complementação do julgado para determinar a restituição definitiva do veículo. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré provido.